Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714253-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BAR DO MERCADO LTDA - EPP EMBARGADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BAR DO MERCADO LTDA contra acórdão da Sexta Turma Cível que não conheceu do agravo interno interposto pela embargante (ID 38575900). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator